Tribunal: TJES
Processo: 5035412-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035412-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIO COSMETICS LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5035412-93.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BIO COSMETICS LTDA

EMBARGADO
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo embargante.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não observar a data de início da relação contratual entre as partes.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No presente caso, a argumentação do embargante não merece acolhimento. Conforme entendimento do STJ “
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
.” Outrossim, consta nos autos que houve renovação contratual, com documento assinado pela gestora da empresa em 26/01/2022. Portanto, em que pese a primeira pactuação tenha ocorrido em 2017, tal fato não é importante para o deslinde da controvérsia, uma vez que, conforme apontado no voto anterior e novamente neste, houve nova contratação, com renovação da fidelidade, anuída pela embargante.

5. Embargos conhecidos e não acolhidos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)